Tribunal: TJMT
Processo: 0000882-20.2012.8.11.0014
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000882-20.2012.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO BORGES DE SOUSA - CPF: 204.514.231-00 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO E SOUSA - CPF: 115.920.588-41 (APELADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ YOSHIO SHIRATO - CPF: 010.004.078-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PJE: 0000882-20.2012.8.11.0014

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - IMPROCEDÊNCIA – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO EM PARTE – PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL -

DESPESAS DIVIDIDAS EM IGUALDADE – PECULIARIDADE DO CASO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUSTAS
PRO RATA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Diante da existência de duas provas de suma importância, documental e testemunhal, uma parte favorável ao autor outra ao réu, pode o julgador decidir o litígio relativo aos danos materiais observando aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sempre atento às peculiaridades do caso em concreto, partilhando os danos na proporção de 50% para cada parte.

Havendo sucumbência recíproca, as custas e honorários advocatícios devem ser distribuídos
pro rata
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
FRANCISCO BORGES DE SOUZA
(
ID no 8182331
) em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Reparação de Danos no 882-20.2012.811.0014 - Código no 61193
ajuizada contra

MARIA DO CARMO e SOUZA SHIRATO
,
condenando o requerente
ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do ar.85, § 2o, do CPC/15.

Os embargos de declaração opostos pelo apelante no
ID no 8182326
foram rejeitados no
ID no 8182330
.

Em suma, aduz o recorrente que a conclusão da sentença não reflete as provas dos autos, tais como: AUTO DE RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS lavrado pelo Oficial de Justiça, com fé pública, comprovando o estado de abandono dos bens, com motor aberto faltando inúmeras peças e pneus, além da não observação da prova material dos gastos, como das notas fiscais dos reparos e da aquisição de peças para conserto dos veículos.

Afirma ainda que o veredicto foi exarado apenas e tão somente no depoimento do mecânico Celso Batista Damasceno, contrariando as provas documentais acima mencionados.

Declara também que a sentença sequer condenou a apelada nas multas de trânsito e o IPVA/seguro obrigatório/licenciamento, que são dívidas incontroversas, sendo que o apelante recebeu inúmeras autuações por infrações de trânsito cometidas pelo motorista da apelada durante o período em que os bens permaneceram em sua posse, as quais foram pagas pelo autor.

No mais, reafirma que para viabilizar a utilização dos veículos, o apelante teve de substituir muitas peças danificadas, retificar e refazer o motor dos caminhões, adquirir pneus, dentre outras peças que estão arroladas nas notas fiscais, fotografias dos veículos, e no auto de restituição lavrado pelo Oficial de Justiça, comprovando cabalmente os danos praticados pela apelada durante o período que a mesma esteve na posse dos bens.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo que a ação seja julgada procedente para condenar a apelada ao pagamento de R$106.785,95, decorrentes dos danos materiais, multas de trânsito e IPVA/licenciamento/ seguro obrigatório, acrescidos de juros e correção a contar da citação, além da inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões vieram no ID no 8182334, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando, por derradeiro, pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Procede em parte o direito do apelante.

No caso em comento, por força da decisão proferida nos autos da Ação Cautelar n° 87/2008 (
ID no 8182163
) que tramitou perante a 1a Vara Cível Comarca Poxoréu-MT, a requerida/apelada obteve a posse precária, em
03/12/2009
, do caminhão Volvo FH12 380, placa MVQ 8645; carreta reboque, placa AJT 0519; caminhão Scania, placa AEW 7310; carreta placa JYI 3946; e da Pá Carregadeira Case W20, conforme três “
AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO E DEPÓSITO
” todos no
ID no 8182164
.

Os mencionados bens permaneceram na posse da requerida/apelada até
09/02/2011
, quando o autor resgatou definitivamente os bens, conforme “
AUTO DE RESTITUIÇÃO
” –
ID no 8182164
.

Na inicial, o autor alegou que os veículos foram abandonados pela requerida, encontrados completamente sucateados, com danos nas cabines, com motor do caminhão Volvo fundido e desmontado, faltando pneus, baterias, com múltiplos danos, bem como recebeu inúmeras autuações por infrações de trânsito cometidas pela requerida e seus prepostos, durante o período em que os bens permaneceram em sua posse
.

Por outro lado, em seara de contestação, a requerida alegou que os argumentos do autor são revestidos de má-fé, uma vez que os veículos foram restituídos em pleno estado de funcionamento, não havendo que se falar em ato ilícito ou culpa ensejadora do dever de indenizar.

Após a devida instrução, os autos foram sentenciados improcedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a certidão do Oficial de Justiça detém presunção de imparcialidade e fé pública, somente podendo ser desconstituída se houver prova inequívoca em sentido contrário.

In casu
, analisando os três “
AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO E DEPÓSITO
” datados de
02/12/2009
,
03/12/20096
e
05/12/2009
- todos no
ID no 8182164
-, denota-se que os Oficiais de Justiça ELIZEU RANGEL SOARES e JURANIR GONÇALVES NUNES, não constataram quaisquer irregularidades, tudo indicando que os veículos se encontram em bom estado de funcionamento, caso contrário, teriam relatado a situação de precariedade dos mesmos. Confira um dos autos:

Por sua vez, examinando o “
AUTO DE RESTITUIÇÃO
” datado em
09/02/2011
(
ID no 8182164
), foram relatadas inúmeras irregularidades, comprometendo por completo o normal funcionamento dos bens, diante da sua precariedade.

A meu ver, o “
AUTO DE RESTITUIÇÃO
” é o bastante para confirmar o alegado na inicial, inclusive corroborado com as fotografias juntadas no
ID no 8182165
. Aliás, as imagens das fotos falam por si só.

Desta forma, a parte autora,
ainda que em parte
, desincumbiu do ônus que lhe competia, isto é, provou o fato constitutivo do seu direito. Confira:

Quanto à prova testemunhal, em especial de
CELSO BATISTA DAMASCENO,
do qual o Juiz levou em consideração para julgar a ação improcedente, esta não é suficiente para desconstituir o “
AUTO DE RESTITUIÇÃO
” –, contudo, trata-se de testemunha de grande importância – até porque, o CELSO foi mecânico dos caminhões por aproximadamente quatro (04) anos, estando os bens nas mãos do autor ou nas mãos da requerida. Confira:

“(...) quando eu abri a oficina lá em Poxoréu eu realizava a manutenção desse caminhão; quem o levava era o motorista ‘Adãozinho’ e o Sr. Luiz, marido da requerida (...) o caminhão estava com muitos defeitos (...) eram
dois caminhões, o Volvo e um Scania
(...) quando eu comecei a dar manutenção eles estavam com bastante defeitos e conforme eu fui falando o que tinha que fazer a gente foi fazendo (...) eu fiz manutenção nesses
caminhões de uns três para quatro anos
(...) era um FH Volvo branco e um Scania branco também (...) a primeira vez que eu vi os caminhões já estavam com o Sr. Luiz (...)
a primeira vez que eu vi os caminhões já apresentavam bastante defeitos
(...) na época que nós estávamos fazendo o serviço do
Volvo ele deu um problema nos quites do motor, e ele ficou parado uns dias no meu pátio, mas o Francisco pegou o caminhão de volta
(...) esse caminhão ficou mais ou menos uns oito meses no meu pátio (...) esse defeito apresentou mais pra frente, não foi logo que eu comecei a dar manutenção (...) eu consertei o motor para o Sr. Francisco depois (...)
os defeitos que apresentavam no começo era suspensão, freios (...) quando o Francisco pegou de volta os caminhões, eu tinha acabado de fazer manutenção no câmbio do Scania (...) na minha oficina o Francisco só foi pegar o Volvo (...) o motor foi aberto quando estava com o Sr. Luiz para verificar o problema e diagnosticamos a necessidade de trocar os quites
(...)
na época o Sr. Francisco insistiu para fazermos esse serviço (troca de quites), mas nós queríamos fazer o serviço completo e no final acabou que nós tivemos prejuízos por causa dessa insistência,
porque nós montamos do jeito que ele queria e deu problema de galeria e ele levou o caminhão para Rondonópolis e eu perdi a mão-de-obra (...)
eu entreguei o caminhão para o Francisco funcionando e ele saiu para o serviço e apresentou problemas em razão de não ter sido o serviço completo conforme nós queríamos e ele não deixou (...) o valor da mão-de-obra seria R$ 2.000,00 (dois mil reais) (...) salvo engano esse problema nos quites foi em razão de que o motor ferveu
, escapou uma mangueira, uma coisa assim, eu não lembro com certeza (...) quando ele chegou na oficina ele estava em condição de rodar, mas apresentou esse problema e nós abrimos para ver do que se tratava
(...) no momento da entrega ao Sr. Francisco o caminhão estava com o motor aberto e o serviço ainda não tinha sido feito (...) quando o Francisco foi pegar estava faltando um pneu ou dois, mas nós colocamos (...) a bateria foi retirada para colocar no outro caminhão pra ele poder trabalhar (...) no começo o caminhão apresentava bastante problemas e os reparos foram feitos parcelados
(...) o último que a gente fez foi do Scania no câmbio, que quando abrimos estava soldado dentro (...) o problema no motor não foi intencional, é decorrente de serviço, inclusive eu estou com um caminhão desmontado atualmente com o mesmo problema (...)”.
Grifei
.

Conforme se vê, da narrativa da mencionada testemunha, extrai-se que os bens sempre estavam em manutenção, principalmente nos motores e, no caso da Scania, também no câmbio, cujos reparos sempre foram “tampões”, o que na certa contribuiu para a precariedade do estado de conservação quando da restituição.

Portanto, diante dessas duas provas de suma importância, o julgador deve estar atento às peculiaridades do caso, inclusive podendo decidir o litígio observando aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Desta forma, mais justo que as despesas sejam dividas em igualdade para ambos os litigantes, desde que comprovados nos autos.

Na hipótese, restam comprovados os gastos contidos nos recibos e notas fiscais de
ID no 8182176 a ID no 8182186
(fls.103 a 186 do feito principal), todos documentos emitidos entre um a quatro meses após a restituição dos bens.

Portanto, a soma dos recibos e notas fiscais devem ser divididos por dois (02). Assim sendo, os danos materiais devem corresponder a 50% dos valores encontrados através de simples cálculo aritmético, acrescidos de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data do efetivo pagamento dos recibos e notas fiscais.

No tocante aos débitos relativos ao DETRAN-MT, cada qual deve pagar as infrações e as taxas de acordo com o período que permaneceu com os bens.

Os débitos de
ID no 8182174
(fls. 91 a 95 do feito principal), os quais foram regularmente quitados, todos com incidência em
01/05/2011
, portanto, de responsabilidade do apelante.

Já o débito de
ID no 8182174 e ID no 8182174
(fl.96 a 102 do feito principal), refere-se ao
ano de 2010
, logo, no período em que os bens se encontravam com a apelada, contudo, inexiste comprovação de pagamento de tais débitos pelo apelante. Assim sendo, neste particular o direito não socorre ao autor.

Com efeito, diante de todas as circunstâncias, o recurso de apelação deve ser acolhido em parte.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para condenar a parte requerida nos danos materiais, os quais devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) dos valores encontrados nos recibos e notas fiscais acima mencionados, através de simples cálculo aritmético, acrescidos de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data do efetivo pagamento de tais recibos e notas fiscais.

Em virtude da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o do

CPC/15
, as custas processuais serão
pro rata
, arbitrando-se os honorários em 10% do valor atualizado da causa, cabendo 50% desse valor ao procurador do autor e 50% ao procurador da requerida, a ser custeado por cada parte adversa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020